Tribunal: TJES
Processo: 5001536-94.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001536-94.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISAAC DE ABREU RIBEIRO BARBOSA
APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–

PRNÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INADIMPLEMENTO DE PLANO DE SAÚDE – ARTIGO 13, II, DA LEI N. 9.656/98 – NOTIFICAÇÕES CORRETAMENTE ENVIADAS – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO QUE AUTORIZARIA O ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL – ENVIO DOS BOLETOS SUBSEQUENTES QUE FORAM CORRETAMENTE ADIMPLIDOS – CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA

1.
As razões recursais de BENEVIX concernentes à condenação em danos materiais não guardam correlação com a sentença impugnada, na medida em que versam sobre a regularidade da cobrança efetuada, ao passo que a decisão fundamentou-se no reconhecimento jurídico do pedido.

2.
Nesse ponto, o recurso não buscou atacar especificamente os fundamentos da sentença, e tampouco buscou, efetivamente, tratar dos contornos do caso em apreço, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, leva à sua inadmissão parcial por falta ausência de regularidade formal, em virtude da observância ao princípio da dialeticidade.

3.
Recurso de BENEVIX ADMINISTRADOR DE BENEFÍCIOS LTDA não conhecido em parte.

4.
A parte autora, de fato, quedou-se inadimplente em relação à mensalidade do plano de saúde contratado referente ao mês de agosto de 2020, fato que atrairia a aplicação do artigo 13, II, da Lei nº 9.656/98.

5.
A notificação pessoal do consumidor é dispensável, desde que a comunicação tenha sido enviada e recebida no endereço fornecido no ato de contratação.

6.
A empresa prosseguiu da maneira prevista em lei, tendo enviado à consumidora duas notificações a respeito do seu inadimplemento, em 04.09.2020 e em 08.02.2021 (ID nº 3784880).

7.
O atraso no pagamento estendeu-se por período superior a sessenta dias corridos, sendo que o pagamento foi realizado, aparentemente, em 02.03.2021 (ID nº 3785036), isto é, cerca de 06 (seis) meses após o vencimento da parcela.

8.
Mesmo diante do inadimplemento da parcela do mês de agosto de 2020, a requerida prosseguiu emitindo boletos de pagamento referentes aos meses seguintes, os quais foram corretamente adimplidos.

9
. A boa-fé objetiva que rege as relações contratuais impede que as partes adotem posicionamentos contraditórios nas relações privadas por elas firmadas, sob pena de frustração da legítima expectativa de um dos contratantes.

10.
As requeridas adotaram comportamento contraditório quando permitiram que o autor prosseguisse pagando as mensalidades de seu plano de saúde, quando o tinham cancelado desde 01/10/2020. Trata-se, inclusive, de hipótese de enriquecimento sem causa, na medida em que rescindiram a relação contratual, mas continuaram recebendo as prestações pagas pelo consumidor.

11.
A situação em apreço configura ilícito indenizável, na medida em que, pautado na expectativa de manutenção de seu contrato, o autor agendou consulta médica, mas foi impossibilitado de realizá-la em virtude do cancelamento indevido do contrato.

12.
O valor fixado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estão em consonância com os valores fixados pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas.

13.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, conhecer do recurso de ISAAC DE ABREU RIBEIRO BARBOSA e negar provimento a ambos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001536-94.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

APELADO/APELANTE: ISAAC DE ABREU RIBEIRO BARBOSA

PARTE INTERESSADA PASSIVA: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial por ausência de dialeticidade)

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ISAAC DE ABREU RIBEIRO BARBOSA
contra a r. sentença (ID nº 3785114), que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada pelo segundo recorrente em face da primeira recorrente e de
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou procedentes os pedidos autorais para “
CONDENAR a ré BENEVIX a lhe pagar, em dobro, a título de danos materiais, a quantia de R$934,95 (novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), acrescida correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, até a citação e a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC. bem como a CONDENAR ambas as ré, solidariamente, no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da data da citação, também pela taxa SELIC
”.

Foi prolatado despacho no ID nº 4271952 determinando a intimação de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA para que se manifestasse a respeito de hipótese de não conhecimento parcial de seu recurso, por vício de dialeticidade.

Em resposta, apelante acostou petição no ID nº 441869, aduzindo que
“impugnou de forma específica os argumentos da sentença recorrida, especialmente quanto aos pontos com os quais a parte se insurge”.

No caso em apreço, verifico que o Juízo
a quo,
ao condenar a apelante ao pagamento de danos materiais, assim o fez sob o argumento de que
“Benevix em sua contestação afirmou que ofertou restituição em dobro à parte requerente e a mesma recusou a oferta, o que importa em verdadeiro reconhecimento de procedência do pedido, de modo que, no ponto, está resolvida a controvérsia”.

Por sua vez, as razões recursais a respeito do referido ponto limitaram-se em destacar que
“o procedimento de cobrança observou rigorosamente as disposições legais e contratuais pertinentes, sendo devida a cobrança referente ao mês de agosto/2020”.

Como se vê, as razões recursais não guardam correlação com a sentença impugnada, na medida em que versam sobre
a regularidade da cobrança efetuada, ao passo que a decisão fundamentou-se no reconhecimento jurídico do pedido.

Assim,
denota-se
que, nesse ponto, o recurso não buscou atacar especificamente os fundamentos da sentença, e tampouco buscou, efetivamente, tratar dos contornos do caso em apreço, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, leva à sua inadmissão parcial por falta ausência de regularidade formal, em virtude da observância ao princípio da dialeticidade.

Conforme lição doutrinária,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer.
Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão
”
(Flávio Cheim Jorge, Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

Tratando sobre a regra da dialeticidade recursal, vejamos alguns arestos oriundos do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CARGOS VAGOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. REQUISITO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DA INICIAL. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1.
Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade
.

2. No caso concreto, a motivação adotada no acórdão é da ausência de prova pré-constituída da existência de cargos efetivos vagos e de a contratação temporária de terceiros ter sido para o desempenho das mesmas funções públicas, mas a petição do recurso ordinário apenas reitera, de modo resumido, os articulados da petição inicial da ação mandamental, o que todavia não confronta a fundamentação judicial.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.

(RMS 54.068/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Assim, a ausência de confronto no recurso interposto que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a
ratio decidendi
constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e direito aptos a engendrar a reforma vindicada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, enseja o não conhecimento parcial do recurso.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
da parte do recurso de apelação interposto por

BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
que versa sobre a condenação em danos materiais.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ISAAC DE ABREU RIBEIRO BARBOSA
contra a r. sentença (ID nº 3785114), que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada pelo segundo recorrente em face da primeira recorrente e de
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou procedentes os pedidos autorais para “
CONDENAR a ré BENEVIX a lhe pagar, em dobro, a título de danos materiais, a quantia de R$934,95 (novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), acrescida correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, até a citação e a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC. bem como a CONDENAR ambas as ré, solidariamente, no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado a partir da data da citação, também pela taxa SELIC
”.

Na oportunidade, as requeridas foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões constantes no ID nº 3785118,
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
sustenta que os danos morais e materiais seriam indevidos, pois o plano de saúde foi cancelado em virtude do inadimplemento da parte autora. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, para R$ 1.000,00 (mil reais).

Por sua vez,
ISAAC DE ABREU RIBEIRO BARBOSA
pleiteia, em seu recurso de apelação (ID nº 3784876) a majoração da condenação em danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois
“uma condenação em patamar tão ínfimo quando se trata do direito à saúde não trará qualquer caráter preventivo ou pedagógico às rés, que continuarão tolhendo o direito a saúde de outros consumidores”.

Devidamente intimados, apenas
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões no ID nº 3785128.

Pois bem.

Em razão da similitude de pedidos constante nos recursos, passo a analisá-los conjuntamente. Antes, contudo, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da sentença objurgada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação proposta por

ISAAC DE ABREU RIBEIRO BARBOSA,
em face de
UNIMED
SUL CAPIXABA TRABALHO MÉDICO e de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

Na exordial (ID nº 3784876), o autor informa que é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUL CAPIXABA desde 04 abril de 2020, vinculado à administradora de plano de saúde BENEVIX, intermediária do contrato.

Segue relatando que, em 04.02.2021,
“teve uma consulta negado pela operadora de plano de saúde por conta de um suposto cancelamento do seu plano ocorrido em 01/10/20
20”
e que
“as requeridas não souberam justificar o motivo do cancelamento”.

Posteriormente, foi informado que o plano teria sido cancelado, pois o boleto com vencimento em 17.08.2020 não teria sido pago. Todavia, os boletos subsequentes continuaram sendo emitidos e pagos pela parte autora, assim como o suposto boleto inadimplido. Aduziram, assim, que
“não concordaram com tal justificativa, pois o boleto com vencimento em 17/08/2020 foi pago”.

A despeito do suposto cancelamento, os boletos continuaram sendo emitidos, sem que houvesse reativação do plano, fato que fez com que o requerente contratasse novo plano.

Diante dos fatos narrados, pleiteou, a título de provimento final, a condenação das requeridas ao pagamento em dobro dos valores pagos a título de mensalidade após o cancelamento do contrato e, também, de indenização pelos danos morais sofridos.

Após a instrução processual, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos autorais, fato que ensejou a interposição dos recursos, nos termos relatados.

No caso em apreço, verifico que a parte autora, de fato, quedou-se inadimplente em relação à mensalidade do plano de saúde contratado referente ao mês de agosto de 2020, fato que atrairia a aplicação do artigo 13, II, da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,

desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
;

Nesse sentido, compreendo que a notificação pessoal do consumidor é dispensável, desde que a comunicação tenha sido enviada e recebida no endereço fornecido no ato de contratação. Sobre o tema, inclusive, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE PROMOVIDA PELA OPERADORA. INADIMPLEMENTO DA MENSALIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Código de processo civil de 2015.aplicabilidade. 2.
Atraso superior a 60 (sessenta) dias no pagamento da mensalidade do plano de saúde. Exigência legal de notificação prevista no art. 13, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.656/1999.

Notificação enviada para o endereço do autor. Desnecessidade de notificação pessoal. Exigência não prevista em Lei.
Rescisão do contrato legítima. Pagamento da parcela vencida após o cancelamento que não configura perdão tácito. Direito de a administradora receber a mensalidade em atraso. Indicação expressa no boleto de que o pagamento não eximiria o cancelamento. Restabelecimento do plano indevido. Sentença reformada. 3. Inversão dos ônus sucumbenciais. Parte autora que decaiu da integralidade dos pedidos. Recurso de apelação cível conhecido e provido.
(
TJPR
; ApCiv 1687423-8; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 08/02/2018; DJPR 26/02/2018; Pág. 852)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE C/C CONSIGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADE E RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. VALIDADE. DEVER DA PARTE ATUALIZAR O ENDEREÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR INEXISTENTE. AÇÃO IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL (UNIMED NORTE). PREJUDICADO RECURSO ADESIVO.
Houve regular notificação da contratante para o endereço que constava no cadastro da operadora, sendo que a autora deixou de informar a mudança de residência. “no artigo 13, inciso II da Lei nº 9.656/98, ante a correlação da não exigência de que a notificação seja pessoal;
imperioso seja mantido o cancelamento decretado na instância singular e afasta o dano moral. (Ap 121664/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)
Comprovada a inadimplência de parcela mensais do plano de saúde por prazo superior a sessenta dias e havendo notificação regular, se encontra amparada a Operadora que rescinde o contrato
, nos termos do artigo 13, inciso II, Lei nº 9.656/98, não havendo que falar em indenização por dano moral.
(
TJMT
; APL 78114/2017; Nova Mutum; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 31/10/2017; DJMT 08/11/2017; Pág. 63)

A rigor, a empresa prosseguiu da maneira prevista em lei, tendo enviado à consumidora duas notificações a respeito do seu inadimplemento, em 04.09.2020 e em 08.02.2021 (ID nº 3784880).

Saliento, inclusive, que o atraso no pagamento estendeu-se por período superior a sessenta dias corridos, sendo que o pagamento foi realizado, aparentemente, em 02.03.2021 (ID nº 3785036), isto é, cerca de 06 (seis) meses após o vencimento da parcela.

Não obstante, como demonstrado pela parte requerente, mesmo diante do inadimplemento da parcela do mês de agosto de 2020, a requerida prosseguiu emitindo boletos de pagamento referentes aos meses seguintes, os quais foram corretamente adimplidos.

Nesse sentido, é de se destacar que a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais impede que as partes adotem posicionamentos contraditórios nas relações privadas por elas firmadas, sob pena de frustração da legítima expectativa de um dos contratantes.

No caso, considero que as requeridas adotaram comportamento contraditório quando permitiram que o autor prosseguisse pagando as mensalidades de seu plano de saúde, quando o tinham cancelado desde 01/10/2020.

Trata-se, inclusive, de hipótese de enriquecimento sem causa, na medida em que rescindiram a relação contratual, mas continuaram recebendo as prestações pagas pelo consumidor.

Em casos análogos, a jurisprudência manifesta-se no sentido de que o recebimento de mensalidades em aberto após o 60º (sexagésimo) dia de mora é incompatível e contraditória com a conduta de cancelamento unilateral do pacto. Sobre o tema:

APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO. Impugnação expressa do capítulo da sentença que reconheceu a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Preenchimento do requisito do inciso II do art. 1.010 do CPC. Preliminar rejeitada. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Cancelamento do contrato por inadimplemento de mensalidade.
Notificação pessoal. Desnecessidade. Para a validade da notificação basta que seja encaminhada ao endereço declinado no contrato.
Pagamento da mensalidade feito após o prazo de 60 dias do art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Remessa de boletos de cobrança de mensalidades mesmo após a notificação e o pagamento da mensalidade em atraso. Recebimento das mensalidades posteriores. Circunstâncias que criaram no espírito da agravada justa expectativa de que o contrato ainda vigia.
Venire contra factum proprium
. Violação à boa-fé objetiva
. Determinação para a retomada da prestação de serviços. Sentença modificada. Recurso provido em parte.
(
TJSP
; AC 1036272-20.2017.8.26.0506; Ac. 12652730; Ribeirão Preto; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Theodureto Camargo; Julg. 03/07/2019; DJESP 10/07/2019; Pág. 2836)

_____
_______________

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C LIMINAR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato.
3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60º dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos.
4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 0481221-67.2014.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 24/11/2016; Pág. 134). grifei.

Desse modo, considero abusivo o comportamento das requeridas, porquanto, embora pudessem, legalmente, cancelar unilateralmente o contrato firmado, emitiram novos boletos criando a legítima expectativa no consumidor de manutenção da relação jurídica.

Ainda, compreendo que situação em apreço configura ilícito indenizável, na medida em que, pautado na expectativa de manutenção de seu contrato, o autor agendou consulta médica, mas foi impossibilitado de realizá-la em virtude do cancelamento indevido do contrato.

Não obstante, compreendo que o valor fixado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estão em consonância com os valores fixados pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas.

A propósito, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
Plano de saúde. Cancelamento indevido
. Pleito de restabelecimento do plano e indenização por danos morais deferidos pela sentença. Relação de consumo. Distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor que somente não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Embargante que não se desincumbiu de tal ônus.
Falha na prestação do serviço. Cancelamento

indevido do plano de saúde. Indubitáveis transtornos causados ao autor. Configurado o dano moral. Verba indenizatória bem fixada em R$ 5.000,00.
(...)
(TJRJ; APL 0004246-89.2014.8.19.0213; Mesquita; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilia de Castro Neves Vieira; DORJ 14/07/2023; Pág. 665)

_________________________

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE QUE RESULTOU NA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração dos autores no plano de saúde e o pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. 2. O cerne da controvérsia consiste em analisar se houve ato ilícito por parte do plano de saúde ao cancelar unilateralmente o contrato por inadimplência, bem como sobre a ocorrência de danos materiais e imateriais. 3. As empresas que comercializam e mantém planos de saúde são submetidas ao regramento da Lei nº 9.656/98, que estabelece expressamente a possibilidade de rescisão contratual, inclusive em contratos individuais/familiares. Assim, para que ocorra a rescisão unilateral por falta de pagamento são necessários os seguintes requisitos: "... Não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência". No entanto, não há nos autos prova da notificação dos beneficiários até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que enseja inobservância da legislação aplicável à espécie. 4. Sobre o dano, certo é que para sua configuração torna-se essencial a comprovação dos seguintes requisitos: A conduta lícita, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo imaterial. Inexistentes tais elementos, não há que se falar em indenização. 5.
É imperioso reconhecer que o fato de não poder contar com a assistência médica contratada agrava a situação tanto física quanto psicológica da pessoa, ainda mais quando em período pandêmico de covid19, ultrapassando a linha tênue que separa o dano do mero aborrecimento, afligindo, destarte, sua esfera íntima, configurando abalo psíquico digno de indenização.
6. Ao lado da compensação, cabe ponderar sobre o caráter punitivo da reparação de danos morais. A punição deve ser entendida, obviamente, não no sentido penal, mas no sentido funcional, à guisa de exemplo para a continuidade da atividade empreendida pelo réu, prevenindo que a prática lesiva se repita com relação a outras pessoas. 7.
No caso, considerando o padrão decisório estabelecido nesta corte em situações similares, o valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJCE; AC 0226595-75.2021.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 04/07/2023; DJCE 10/07/2023; Pág. 201)

___________________________

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Rescisão unilateral do contrato por parte do plano sob a alegação de falta de pagamento. Comprovante de pagamento acostado aos autos. Ainda que se desconsidere o pagamento da prestação, não há prova de previa notificação do segurado. Cancelamento de contrato de plano de saúde sem a demonstração inequívoca de que o consumidor tenha sido previamente notificado. Operadora que não logrou se desincumbir do ônus de comprovar a regularidade da notificação. Ofensa ao artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula nº 94 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença que determina a reativação do plano. Inconformismo. Não acolhimento.
Abusividade devidamente reconhecida. Dano moral caraterizado. Valor fixado em R$ 5.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ratificação da sentença. Não provimento dos recursos.
(TJSP; AC 1000018-04.2022.8.26.0561; Ac. 16915621; General Salgado; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel; Julg. 04/07/2023; DJESP 07/07/2023; Pág. 2512)

Diante do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e
CONHEÇO
do recurso interposto por ISAAC DE ABREU RIBEIRO BARBOSA e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação à parte autora, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.